Tribunal: TJMT
Processo: 1028215-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028215-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), DATAHENGA AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 37.537.108/0002-09 (AGRAVADO), DANIEL FAGUNDES PTASZEK - CPF: 006.397.229-89 (AGRAVADO), TATIANA PERPETUA MULLER PTASZEK - CPF: 037.293.339-41 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028215-83
.
2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Maxicase Máquinas Ltda.

Agravados:
Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE ARRESTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028215-83
.
2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Maxicase Máquinas Ltda.

Agravados:
Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Maxicase Máquinas Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros, indeferiu o pedido de arresto de máquina agrícola objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a probabilidade do direito legado está devidamente consubstanciada no título que embasa a demanda executiva, qual seja, o contrato de compra e venda de máquina agrícola usada com reserva de domínio firmado entre as partes, bem como na inscrição do débito em questão nos órgãos de restrição ao crédito.
Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, tendo em vista o prejuízo sofrido, mormente por não estar financeiramente consolidada no mercado, já que foi constituída a pouco tempo.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 196197159).

As informações foram prestadas (id. 197027193), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028215-83
.
2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Maxicase Máquinas Ltda.

Agravados:
Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maxicase Máquinas Ltda. ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de arresto de máquina agrícola objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 192434181).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a probabilidade do direito legado está devidamente consubstanciada no título que embasa a demanda executiva, qual seja, o contrato de compra e venda de máquina agrícola usada com reserva de domínio firmado entre as partes, bem como na inscrição do débito em questão nos órgãos de restrição ao crédito.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, tendo em vista o prejuízo sofrido, mormente por não estar financeiramente consolidada no mercado, já que foi constituída a pouco tempo.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a existência da dívida que enseje a busca e apreensão do bem, além da constituição em mora e a insolvência da parte.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, mormente porque o autor não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações.

Afinal, não fora juntado pela parte exequente qualquer documento apto a comprovar a insolvência da parte executada.

Veja-se que não se conhece o patrimônio da parte demandada e, por isso, não é possível, com a cognição própria ao

momento, afirmar que está insolvente apenas por conta do débito discutido nos autos ou pela existência de qualquer outra dívida
.

Depois, não fora indicada qualquer atitude da parte executada que importaria em ameaça à dilapidação de seu patrimônio, como defendido pela parte exequente. Não custa dizer que o pouco tempo de mercado não é hábil a amparar o pedido, até por coerência com a própria postura da parte exequente que aprovou o crédito mesmo diante dessa mesma circunstância. [...]”
(id. 192434181 – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação do arresto da máquina agrícola objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024